Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CP. EXPRESSÕES DESRESPEITOSAS E INTIMIDADORAS DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHO IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 7 (sete) meses de detenção, como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, nos moldes a serem traçados pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA. Em seu recurso, insurge-se contra a sentença aduzindo que xingamentos ou provocações meramente pessoais não são capazes de atrapalhar a atividade estatal ou impedir o efetivo desempenho das funções públicas, inexistindo materialidade delitiva. Requer a absolvição por atipicidade da conduta do acusado, por seu comportamento não configurar desacato.
2. Recurso, próprio e tempestivo (ID 40056104). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da parte estar assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Parecer do Ministério Público para conhecimento e não provimento do recurso (ID 41731925).
3. Em que pesem as alegações do apelante, a conduta tipificada no art. 331 do Código Penal (desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela) restou devidamente comprovada nos autos. O agente Francisco Trajano de Araújo Oliveira narrou que o acusado fez sinal com a mão, querendo dizer que estava "de olho" nos policiais. Os Militares então pararam a viatura e abordaram o acusado, o qual criou embaraço e, em determinado momento, dirigiu-se ao Policial Francisco de modo desrespeitoso e intimidador, dizendo: "tira sua roupa e vem pra porrada comigo". Ademais, seu depoimento foi corroborado pelo depoimento do Policial Militar Rogério Pereira Nunes, além de guardar consonância com as demais provas dos autos e ser dotado de credibilidade e confiabilidade.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedente: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017.
5. Por fim, não merece acolhida a tese de que xingamentos ou provocações meramente pessoais não são capazes de atrapalhar a atividade estatal ou impedir o efetivo desempenho das funções públicas, inexistindo materialidade delitiva. Para configuração do crime de desacato se exige a ofensa a um funcionário público que está exercendo seu trabalho, o que ocorreu no caso em tela. Não se trata de ofensa pessoal. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais, quando exerciam seu mister. O sinal com a mão, querendo dizer que estava "de olho" nos policiais, ocorreu no momento da passagem da viatura e a atitude desrespeitosa e intimidadora, dizendo: "tira sua roupa e vem pra porrada comigo" ocorreram no momento da abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função dos servidores, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.